Tribunal: TJBA
Processo: 8000192-97.2020.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000192-97.2020.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILSON CARVALHO COSTA

Advogado(s)
:
REGINALDO NASCIMENTO LEAL

APELADO: JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
KERRY ANNE ESTEVES FARIAS, LUAN CARLOS SANTOS ARAUJO DILAURO DIAS

ACORDÃO

Direito Civil. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Culpa Concorrente. Revelia. Reconvenção Intempestiva. Indenização por Danos Materiais e Morais.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença está devidamente fundamentada quanto à configuração da culpa concorrente; (ii) se a revelia foi corretamente decretada; (iii) se a reconvenção deveria ter sido conhecida; (iv) se os valores fixados a título de indenização são adequados.

A revelia foi corretamente decretada, pois o réu apresentou contestação após 7 meses da citação, configurando manifesta intempestividade que não pode ser sanada em sede recursal.

A reconvenção não pode ser conhecida, pois deve ser apresentada no mesmo prazo da contestação, sob pena de preclusão temporal, não sendo possível sua análise quando a defesa é intempestiva.

A culpa concorrente restou devidamente configurada pelos depoimentos das testemunhas e circunstâncias do acidente, sendo adequada a redução da indenização em 50%.

A fundamentação da sentença atende aos requisitos do art. 489 do CPC, não havendo omissão quanto aos pontos essenciais da lide.

Conhecer e negar provimento ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº
0800192-97.2020.8.05.0123
; Recorrente:
GILSON CARVALHO COSTA
; Recorrido:
JOSÉ DA SILVA
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .